Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-04.2021.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005914-04.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HUGO QUIRINO FERREIRA - CPF: 049.986.386-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLES GARYS SOUSA SILVA - CPF: 502.961.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR WILLIAN GUIMARAES BRESSAN - CPF: 027.866.341-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AMANCIO BARBOSA - CPF: 161.033.606-25 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR WILLIAN GUIMARAES BRESSAN - CPF: 027.866.341-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DE AMBOS OS DELITOS. AÇÃO PENAL PÚBLICA QUE PRESCINDE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos delitos previstos nos artigos 306,
caput, e
303,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária à vítima e comparecimento mensal à Cadeia Pública local, além das sanções acessórias de 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) meses.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu preso em flagrante com sinais visíveis de embriaguez;
(ii)
réu que não respeitou o sinal de parada obrigatória e invadiu pista preferencial;
(iii)
depoimentos dos policiais militares e da vítima coesos e harmônicos com as demais provas.

3. Requerimento do recurso:
(i
) absolvição, de ambos os delitos, por insuficiência de provas;
(ii)
extinção da punibilidade quanto ao delito do artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro;
(iii)
afastamento do valor arbitrado a título de prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para condenar o réu como incurso nas penas dos artigos 306,
caput,
e 303,
caput,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro;
(ii)
saber se é necessária a representação da vítima para a proposição da ação penal que visa apurar a prática do delito previsto no artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro;
(iii)
analisar se o montante arbitrado a título de prestação pecuniária comporta exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os relatos judiciais dos Policiais Militares e da vítima, coesos e harmônicos com os demais elementos de convicção, são provas suficientes para comprovação do cenário fático declinado na denúncia, no sentido de que o recorrente, sob a influência de bebida alcoólica, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada e, ao não respeitar o sinal de parada obrigatória, agindo com imprudência, invadiu pista preferencial e colidiu com a motocicleta conduzida pelo ofendido, causando as lesões discriminadas no laudo pericial.

6. É incondicionada a ação penal pública que visa apurar a prática do crime do artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro se o agente estava com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, diante do que prevê os artigos 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e 88 da Lei n. 9.099/95.

7. Deve ser mantido o montante arbitrado a título de prestação pecuniária em favor da vítima, tendo em vista que encontra respaldo em dados concretos acerca dos danos sofridos pelo ofendido, sem prejuízo que o Juízo da execução avalie a proporcionalidade da quantia estipulada e, se for o caso, reduza-a com o objetivo de possibilitar o cumprimento da sanção.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, artigo 28, 306,
caput,
§2º, 303,
caput e
291, §1º, I; Código Penal, artigo 69; Código de Processo Penal, artigo 386, VII; Lei n. 9.099/95, artigo 88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.384.177/SC
; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ApCrim n. 0008221-22.2019.8.11.0002, ApCrim n. 0013947-80.2017.8.11.0055 e ApCrim n. 1003256-07.2021.8.11.0004
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hugo Quirino Ferreira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1005914-04.2021.8.11.0004, que o condenou pela prática dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), à pena total de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção,
substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária à vítima e comparecimento mensal à Cadeia Pública local, acrescida das sanções acessórias de 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo período de 4 (quatro) meses (id. 230433215).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Ainda, pugna pela extinção da punibilidade do delito do artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, em virtude da decadência. Subsidiariamente, postula a exclusão do valor arbitrado a título de prestação pecuniária (id. 230433228).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público postulou a rejeição do apelo (id. 230433231).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 235705151).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Hugo Quirino Ferreira
foi denunciado pela prática dos crimes de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool (artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta dos autos que, por volta da 1h30min do dia 7 (sete) de fevereiro de 2.021, no cruzamento das Ruas Bororos e Pires de Campos, Centro, em Barra do Garças/MT, o denunciado HUGO QUIRINO FERREIRA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Conforme apurado, no dia, local e horário dos fatos, ocorreu um acidente de trânsito, com danos materiais e corporais, envolvendo a motocicleta Honda/CB 300R, de placa OBY2B18 e o automóvel VW/Gol, de placa NDJ9199, motivo pelo qual uma guarnição da Polícia Militar se deslocou para atender a ocorrência, ocasião em que os agentes de segurança pública notaram que Hugo Quirino Ferreira, condutor do automóvel, aparentava estar em estado de embriaguez e, em razão da recusa de realizar teste de alcoolemia, foi preenchido o Termo de Sinais de Alteração de Capacidade Psicomotora, por meio do qual restou constatado que o denunciado Hugo, além de informalmente ter admitido que ingeriu bebida alcoólica, apresentava sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, bem como dispersão e fala alterada.

Ainda, apurou-se que, em decorrência do acidente, o denunciado praticou lesão corporal culposa, com natureza leve, no condutor da motocicleta, Victor Willian Guimarães Bressan, agindo com imprudência ao conduzir, na Rua Pires de Campos, o veículo VW/Gol, porquanto, além de estar com a capacidade psicomotora alterada, não observou as leis de trânsito (sinalização de “Pare”) ao invadir, no cruzamento das vias, a preferencial do motociclista que trafegava normalmente na Rua Bororos, ocorrendo, assim, a colisão que culminou nas lesões corporais em Victor Willian, conforme Laudo de n.º 300.1.02.2021.003666-01.

Por fim, o denunciado, perante a autoridade policial, não admitiu ter consumido bebida alcoólica, apresentando, porém, sua versão acerca do acidente de trânsito. [...]”
(id. 230432246 – págs. 2/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, proferiu-se a sentença recorrida, a qual condenou o apelante nos termos da denúncia.

Inconformado, o recorrente preleciona que as provas dos autos não são capazes de comprovar, com a segurança necessária, as elementares de ambos os crimes pelo qual fora condenado, de forma que seria impositiva a absolvição com fulcro no artigo 386, VIII, do Código de Processo Penal.

Além disso, afirma que a punibilidade do delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor deve ser extinta pela decadência, haja vista que a vítima manifestou não ter o desejo de representar criminalmente contra o apelante.

Subsidiariamente, alega que o valor estipulado a título de prestação pecuniária à vítima deve ser afastado, porquanto o Juízo a quo não poderia arbitrar o montante sem
“a devida verificação processual do valor devido”.

Pois bem.

No que tange ao pleito absolutório, extrai-se dos autos provas suficientes para subsidiar a condenação do apelante pela prática dos crimes imputados na inicial acusatória.

A materialidade dos delitos se comprova através do Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 63.3.2021.2146 (id. 230432238 – pág. 1), do Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2021.34791 (id. 230432238 – pág. 38/42), do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (id. 230432238 – pág. 43/44) e do Laudo Pericial n. 300.1.02.2021.003666-01 (id. 230432238 – pág. 63/67), o qual atestou a lesão corporal da vítima causada por instrumento contundente compatível com acidente de trânsito.

A autoria e o elemento subjetivo culposo, da mesma forma, estão suficientemente comprovados, conforme se observa da prova oral produzida em juízo.

Durante a instrução, a vítima
Victor Willian Guimarães Bressan
narrou que, enquanto conduzia sua motocicleta na via preferencial, foi atingido pelo automóvel conduzido pelo apelante, o qual não havia respeitado o sinal de “Pare”. Relatou que, em virtude do abalroamento, sofreu várias lesões, também acarretando em prejuízos financeiros devido aos gastos relativos aos reparos de sua moto, os quais se aproximavam de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em relação aos sinais de embriaguez do apelante, nada declarou, ressaltando que, após o acidente, somente acordou quando já recebia atendimento no hospital (id. 230433213).

O Policial Militar
Uederson Pereira da Silva,
em juízo, declarou que sua guarnição foi acionada para atendimento de um acidente de trânsito. Disse que, ao chegar ao local, se deparou com o apelante, o qual apresentava nítidos sinais de embriaguez, a exemplo de olhos avermelhados, desequilíbrio, sonolência e confusão mental. Quanto à dinâmica do acidente, esclareceu que o recorrente não respeitou o sinal de parada obrigatória, acarretando a colisão com a motocicleta da vítima que transitava na via preferencial (id. 230433200).

No mesmo sentido, ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar
Charles Gary Sousa Silva
descreveu que, embora o apelante tenha negado realizar o teste do bafômetro, era visível o seu estado de embriaguez. Em relação ao acidente automobilístico, contou que o recorrente não respeitou a sinalização e que isto foi preponderante para a causa do sinistro (id. 230433200).

O recorrente, apesar de intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia. Em solo policial, assinalou que a vítima transitava em alta velocidade e que esta foi a razão do sinistro. Ressaltou que não ingeriu bebida alcoólica e que apenas recusou o teste do bafômetro, pois estava atordoado em virtude do acidente (id. 230432238 – pág. 16/18).

Diante desse arcabouço probatório, a despeito do esforço argumentativo da defesa, a prova testemunhal é apta a comprovar o cenário fático delineado na denúncia e, por conseguinte, apta o bastante para a prolação do decreto condenatório.

Isso porque, especificamente quanto ao delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência são coesos e harmônicos com as demais evidências dos autos e retratam, de maneira fidedigna, o estado de embriaguez do apelante, notadamente diante dos sinais apresentados por ele, caracterizados pelos olhos avermelhados, confusão mental, desequilíbrio e sonolência.

A rigor, os relatos de testemunhas são suficientes para se provar a alteração da capacidade psicomotora, ao passo que é prescindível o teste de alcoolemia, nos termos do §2º do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, menciona-se que não há nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime em questão.

Dessa forma, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, os relatos judiciais dos agentes de segurança pública, coesos e harmônicos com os demais indícios dos autos, são idôneos para sustentar o decreto condenatório.

Quanto ao crime previsto no artigo 303,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, é necessário frisar que todo aquele que trafega com veículo automotor deve pautar sua atitude em um cuidado objetivo, consistente na obrigação legal de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros, o que, se não for cumprido, comporta responsabilização penal devido à inobservância da cautela necessária.

Em específico à legislação de trânsito, a norma de regência prevê, em seu artigo 28, que o condutor de automóvel deve manter, a todo o momento, o domínio de seu veículo e dirigi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de todos.

Assim, para aferir se a conduta do recorrente caracteriza a imprudência necessária à responsabilização criminal, é preciso observar se a sua ação representa um comportamento voluntário e desatencioso, que produz um resultado ilícito, não desejado, mas totalmente previsível.

Desta feita, diante das declarações dos agentes de segurança pública e da vítima, o apelante, agindo de forma imprudente, não respeitou o sinal de parada obrigatória localizado no cruzamento das Ruas “Bororos” e “Pires de Campos”,

no Centro do Município de Barra do Garças/MT, o que resultou no abalroamento causador das lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo Pericial n. 300.1.02.2021.003666-01 (id. 230432238 – pág. 63/67).

Ademais, salienta-se que a versão fática trazida pelo apelante em seu interrogatório policial restou isolada nos autos, de modo que inexiste qualquer elemento de convicção, sequer indiciário, que sugira a alta velocidade empregada pela vítima.

A culpa, portanto, é incontestável, de modo que a jurisprudência deste Sodalício preceitua a inviabilidade de acolhimento do pleito absolutório se constantes nos autos provas capazes de evidenciar a imprudência do recorrente. Veja-se:

“[...] Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez diante de provas seguras acerca da autoria delitiva e da incidência da qualificadora, consubstanciadas no
auto de constatação e nos depoimentos dos agentes da segurança pública que atenderam a ocorrência
, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pelo crime na forma qualificada. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0008221-22.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) – sem destaques no original.

Desse modo, as provas dos autos são hábeis o suficiente à comprovação de que o apelante conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool e, ao não respeitar o sinal de parada obrigatória, invadiu a pista preferencial e causou o acidente responsável pelas lesões corporais na vítima.

Logo, de rigor a manutenção da condenação do apelante pela prática dos crimes descritos nos artigos 306,
caput
, e 303,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Em relação ao pedido de extinção da punibilidade pela decadência, igualmente, a pretensão não prospera.

Sem maiores digressões, é irrelevante o fato de a vítima não ter manifestado seu interesse de representar criminalmente contra o apelante, uma vez que, diante da interpretação conjunta dos artigos 291, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e 88 da Lei n. 9.099/95, a condição de embriaguez do agente torna prescindível a representação do ofendido.

Nesta linha, os precedentes deste Tribunal assentam:

“[...] Nas hipóteses de
embriaguez ao volante
, racha e trânsito em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km/h,
a ação penal será pública incondicionada
, na qual o Ministério Público, dominus litis, pode – e deve –, instaurar o processo criminal
independentemente da manifestação de vontade ou autorização de qualquer pessoa
[...]”
(TJMT, ApCrim n. 0013947-80.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023) – sem destaques no original.

Portanto, improcede o pleito de extinção da punibilidade.

Além disso, o recorrente pretende o afastamento do valor arbitrado pelo Juízo a título de prestação pecuniária. Neste intuito, argumenta que o Juízo da execução será capaz de avaliar, adequadamente, sua condição socioeconômica e, com base nisso, definir um montante proporcional.

A sentença, por sua vez, avaliou dados concretos a respeito dos danos sofridos pela vítima para aferir a quantia, conforme se verifica:

“[...] A prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), fixo a título de dívida, em favor da vítima
Victor Willian Guimarães,
se este abdicar ou não for localizado, em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser definida pelo juízo da execução, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor proporcional aos danos materiais, estéticos e psicológicos ocasionado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária são relacionados às
consequências e tipo de dano
[...]”
(id. 230433215).

Desta feita, o Juízo singular respeitou os parâmetros definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o arbitramento do valor, notadamente o prejuízo sofrido pelo ofendido em decorrência do ilícito, inexistindo razão para a sua exclusão do título condenatório. Confira-se:

“[...] a pena substitutiva não perde seu caráter sancionatório e deve ser adequada e suficiente a atingir a finalidade reparadora da reprimenda [...] nos termos do § 1º do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.384.177/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Inclusive, nada impede que o Juízo da execução, ao observar a desproporcionalidade do valor arbitrado com a capacidade financeira do recorrente, reduza a quantia estabelecida com o objetivo de possibilitar o cumprimento da sanção (TJMT, ApCrim n. 1003256-07.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Desse modo, verificada que o
quantum
da pena de prestação pecuniária encontra amparo nas evidências dos autos, especialmente nos danos sofridos pela vítima, é de rigor a manutenção do montante arbitrado, sem prejuízo de uma nova análise a ser feita pelo Juízo da execução.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo

o recurso interposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024